Tribunal: TJMT
Processo: 0008677-87.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008677-87.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO MORAIS SANTANA - CPF: 063.143.191-88 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BERNADETE DE LIMA NUNES - CPF: 011.016.121-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRELIMINAR DE NULIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AGENTE PRESO DIAS DEPOIS DO DELITO - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, V, CPP - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT -
PRELIMINAR ACOLHIDA
– ANÁISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS -
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há que se acolher a preliminar de nulidade, vez que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.
226
do
CPP
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Hipótese em que a condenação fundou-se unicamente no
reconhecimento
pessoal, feito na fase inquisitória e foi ratificado em juízo, sem nenhuma observância das regras do art.
226
do
Código de Processo Penal
e sem a indicação de outra prova produzida em desfavor do réu.

Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e
a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiarias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
HUGO MORAIS SANTANA
contra sentença anexada sob o Id. 153919179, em que foi condenado como incurso nas penas do
artigo 157,
caput
, do CP
, à

5 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e
pagamento de 11 dias-multa
.

Nas
razões
sob Id. 153919190, a Defesa pugna,
preliminarmente
, pela
nulidade do reconhecimento pessoal
ou, ao menos, pelo direito do apelante em
recorrer em liberdade.

Depois, no
mérito
, requer a
absolvição
, invocando a insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a readequação do
quantum
da dosimetria da pena no
patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, com a
alteração do regime prisional
para outro mais brando.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 153919192);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim
sumariado (Id. 155551174):

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa – Irresignação defensiva – A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e pelo direito do apelante em recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do quantum da dosimetria da pena no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para diverso do fechado – Alegações improcedentes – PRELIMINARES – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Impossibilidade – Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria – Pela rejeição da preliminar – Direito de recorrer em liberdade – Necessidade de manutenção da prisão – Depoimento da vítima colhido conforme os ditames da lei – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Dosimetria – Reforma da pena-base –
Quantum
de aumento da pena-base razoável e proporcional – Utilizado critério ideal (1/8) – Manutenção do regime fechado – Acusado reincidente – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Egrégia Câmara:

Hugo Morais Santana
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo porque, na manhã de
26/12/16
, no centro da cidade de Campo Verde/MT e mediante violência (soco no peito), abordou e subtraiu da vítima
Bernadete de Lima Nunes
, 1 corrente (com pingente) de ouro amarelo, avaliado em R$ 3.000,00.

Na mesma data, a vítima registrou a ocorrência do crime (BO de Id n. 153917248 – ff. 13/14-PJe) e, em
05/01/2017
, foi chamada na Delegacia para prestar declarações (Id. 153917248 – ff. 15/16 - PJe) e reconhecer o apelante como o autor do assalto (Id. 153917248 – ff. 17-PJe).

O Apelante, ouvido apenas na fase policial, negou veementemente a prática do crime.

Pois bem.

A defesa alega que o
reconhecimento pessoal
realizado na delegacia é
nulo
porque
não atendeu as formalidades exigidas no art. 226, CPP
; pontua as peculiaridades do caso ressaltando que, além da desatenção ao dispositivo legal, o
reconhecimento ocorreu quase 2 semanas depois
e que,
durante a instrução criminal
(ocorrida
após mais de 5 anos do crime
),
não houve a produção de nenhuma outra prova
confirmando a autoria do delito, senão a oitiva da vítima confirmando aquele reconhecimento viciado.

Com toda razão a d. Defesa
.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifico que a autoria delitiva do crime de roubo tem amparo como único elemento de prova o reconhecimento pessoal em delegacia (ocorrido dias depois do crime) e, posteriormente, confirmado em juízo
após mais de 5 anos dos fatos.

Já não é de hoje que as Cortes Superiores de Justiça têm passado a reconhecer a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, evitando, assim, a instabilidade, a insegurança das sentenças judiciais e os riscos de graves erros judiciários.

In casu
, para além de a vítima
Bernadete
, ao registrar a ocorrência do crime,
não mencionar nenhuma característica significativa do assaltante
(de acordo com o B.O, limitou-se a descrição um porte físico comum:
“cabelo cortado bem curto, rosto, magro, trajava bermuda escura, camiseta azual claro”
), vejo
Hugo

foi apresentado à vítima sozinho
(aliás sobre isso, não há nos autos informações mínimas explicando como os policiais chegaram até ele e nem o porquê estava na delegacia semanas depois, no dia 05/01/2017) de forma que
a
autoridade policial não observou minimamente os requisitos do art. 226 do CPP
,
não tendo
, pois, o
cuidado sequer de apresentar figurantes no reconhecimento levado a termo.

Nessas condições, ainda que a vítima tenha confirmado, em juízo aquele reconhecimento pessoal, é evidente que a condenação está baseada apenas em um ato falho e viciado, não havendo, nos autos, nenhuma produção de provas dissociadas daquele ato e que pudessem confirmar a autoria do crime.

A esse respeito, destaco o julgamento do
HC 598.886/SC
,

do STJ
,
considerado um
leading case
e um dos maiores responsáveis pela mudança de interpretação aplicada ao art. 226 do CPP
:

“
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de ‘mera recomendação’ do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a ‘defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’ (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos’ [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo ‘processualmente admissível e válido’ (Figueiredo Dias). (...).

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

(...). Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

E deste e.
TJMT
:

“A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui ‘mera recomendação’, cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, ‘à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo’ ( HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4. A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP. 5. Recurso especial provido para absolver o recorrente” (STJ, REsp 1912219/SP). (TJ-MT 00019266520168110004 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2021)

Enfim,
o
reconhecimento
pessoal aqui apresentado é
nulo
e de nenhum efeito.

Como consequência, em estando a condenação assentada exclusivamente em prova inválida, deve a sentença ser reformada para proclamar a absolvição do apelante.

À vista do exposto, em
dissonância com o parecer ministerial
,
acolho a preliminar de nulidade
e
DOU PROVIMENTO
AO APELO para
absolver

HUGO MORAIS SANTANA

da prática do crime que lhe foi imputado nos autos da Ação Penal n.
0008677-87.2017.8.11.0051,
por não visualizar provas
prova de ter, o apelante, concorrido para o crime
, com fundamento no art.
386
, inciso
V
, do
CPP
.

Acolhida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
e
absolvido o apelante
, reputo
prejudicada a análise dos demais pedidos aventados nas razões recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023